Tribunal: CARF
Processo: 16327.001297/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001297/2010-68
ACÓRDÃO
3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J P MORGAN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2008
SÚMULA CARF 50. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NO
MOMENTO
DO
LANÇAMENTO.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia
a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do
auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos de mérito relativos à extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do
CTN, e ao cotejo do crédito discutido nos autos e do crédito relativo às retenções na fonte, em
razão da concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial, e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e em negar provimento ao
Recurso Voluntário na parte relativa à multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001297/2010-68
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para reproduzir o
relatório constante à decisão de primeira instância:
Em ação fiscal levada a efeito sobre a contribuinte acima identificada, a
autoridade fiscal lavrou o Termo de Verificação Fiscal (fls. 863 a 870) concluindo
pela falta de recolhimento de PIS/Pasep e COFINS, alegando, em síntese, que:
1
-
por
meio
das
ações
declaratórias
no
1999.61.00.009762-4
e
1999.61.00.059741-4 a contribuinte insurgiu-se judicialmente contra a base de
cálculo relativa ao PIS/Pasep e à COFINS, respectivamente, estabelecidas pela lei
9.718/98;
2 - o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 informa que não devem ser consideradas
na apuração da base de cálculo as receitas não operacionais das instituições
financeiras previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (Cosif), tais como rendas de aluguel e outras receitas não operacionais.
Entretanto, receitas da atividade própria dessas instituições se constituem no
próprio faturamento destas, reconhecidas inclusive como operacionais pelo
próprio Cosif;
3 - com isso, a autoridade fiscal calculou o valor devido das contribuições
incluindo, na base de cálculo, as receitas financeiras auferidas pela contribuinte.
Foi então, lavrado o auto de infração de fls. 871 a 892, onde a autoridade fiscal
lançou a diferença apurada das contribuições para o PIS/Pasep, COFINS, bem
como, multa de ofício e os juros de mora.
Cientificada do lançamento em 23/09/2010 (fls. 876 e 880), a interessada
apresentou, em 25/10/2010, sua impugnação de fls. 895 a 908, onde alega, em
síntese, que:
1 - ajuizou a ação declaratória n.° 1999.61.00.009762-4, perante a 14a Vara da
Justiça Federal de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação
jurídico tributária entre a impugnante e a União, consistente na exigência de
recolher a COFINS nos termos da Lei n° 9.718/98, em razão de sua
inconstitucionalidade;
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001297/2010-68
3
2 - em sentença, foi autorizado à autora recolher a COFINS com a alíquota
constante da lei 9.718/98, porém, sobre a base de cálculo prevista na lei
complementar no 70/91;
3 - tanto a impugnante quanto a União interpuseram recursos de apelação. O
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região houve por bem conhecer em parte
da apelação da Impugnante e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem
como negou provimento à apelação da União e a remessa oficial;
4 - as partes interpuseram Recurso Extraordinário e Recurso Especial, visando a
reforma do acórdão, os quais não foram admitidos. A União interpôs agravos de
instrumento em face dos despachos que inadmitiram os sobreditos recursos. O
agravo em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não foi
conhecido, ao passo que o agravo em face da decisão que inadmitiu o recurso
especial ainda não foi analisado;
5 - no mesmo sentido, o Mandado de Segurança n.° 1999.61.00.059741-4,
impetrado perante 21 a Vara da Justiça Federal de São Paulo, visava garantia do
direito liquido e certo da impugnante de "(...) utilizar as regras definidas na Lei
Complementar 07/70, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição para o
PIS, declarando-se "incidenter tantum" a ilegalidade e a inconstitucionalidade do
artigo 3o e parágrafo primeiro, da Lei 9.718/98";
6 - O Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região houve por bem não conhecer
da apelação da União e dar parcial provimento à remessa oficial, para reformar a
r. sentença e reconhecer "(...) a inconstitucionalidade apenas quanto ao conceito
de faturamento contido no §1° do art. 3°, da referida Lei 9.718/98, devendo as
instituições financeiras e equiparadas (§ 10 do art. 22 da Lei n° 8.212/91) recolher
a contribuição ao PIS na forma das alterações introduzidas pelas Leis n° 9.715/98
c. c. art. 2° da Lei n° 9.718/98, não tendo tais instituições o direito de recolher a
contribuição exclusivamente com base na legislação recepcionada pelo art. 239 da
CF/88 (Lei Complementar n° 7/70 e alterações até a promulgação da
Constituição)";
7 - a impugnante interpôs recurso extraordinário e recurso especial mas ambos
aguardam o juízo de admissibilidade do TRF;
8 - resta evidente que ambos os acórdãos excluíram as receitas financeiras da
base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual não há que se falar que o
crédito tributário ora combatido não esteja abarcado pelos decisum de segunda
instância;
9 - saliente-se, ainda, que o teor dos acórdãos está em consonância com os
pedidos efetuados nas exordiais dos aludidos mandados de segurança, as quais
expressamente solicitavam afastar o recolhimento do PIS e da COFINS nos termos
da Lei n° 9.718/98 para fazê-lo nos termos da Lei Complementar n° 07/70 e da Lei
Complementar n° 70/91, as quais definem o faturamento como a receita
decorrente da venda de mercadorias e prestação de serviços;
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001297/2010-68
4
10 - ou seja, se os pedidos versavam sobre a necessidade do recolhimento do PIS
e da COFINS apenas sobre a receita decorrente da venda de mercadorias e
prestação de serviços e o juiz é obrigado a decidir a lide nos limites em que foi
proposta, evidente que os acórdãos acolheram o pedido da impugnante para
excluir quaisquer outros tipos de receita, inclusive as financeiras, da base de
cálculo das aludidas contribuições;
11 - neste passo, o Parecer PGNF/CAT no 2.773/2007 não pode ser utilizado em
detrimento de uma decisão proferida no âmbito judicial que expressamente
exclui as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ora, é fato
que a decisão judicial se sobrepõe à administrativa e vincula as partes
(contribuinte e União), sendo certo que a D. Autoridade Fiscal não tem o condão
de interpretá-la ou aplicá-la de forma diversa da exarada;
12 - a autoridade fiscal não observou que a impugnante procedeu ao
recolhimento dos valores autuados por meio da dedução do PIS e COFINS retidos
na fonte e compensação de outros tributos retidos na fonte, conforme
comprovam os informes de rendimentos, as DACON e a DCTF acostadas;
13 - tendo em vista que o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 151 do CTN, revela-se improcedente a multa de ofício sobre o
crédito em debate.
A 15a Turma da DRJ/SPO, em 13 de junho de 2019, mediante Acórdão no 16-87.858,
decidiu pelo provimento parcial da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2008 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/09/2005 a 31/05/2009 CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Considerando que à época do lançamento vigorava antecipação de tutela
favorável ao contribuinte, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN, incabível é a aplicação da multa de
ofício.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001297/2010-68
5
O contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário, em que alega, em
síntese: i) não foram analisados os argumentos relativos à afirmativa do contribuinte em razão da
existência de crédito de PIS e COFINS retidos na fonte e outros tributos retidos na fonte no
período, em conformidade com o art. 75, da IN SRF 247/02 e art. 7, da IN SRF 459/04; da extinção
das contribuições, na forma do art. 156, do CTN; o descabimento da multa de ofício vinculada ao
PIS, pela suspensão da exigibilidade do crédito exigido; o cancelamento da autuação em caso de
empate, com base no art. 112, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
conforme as razões que passo a expor.
Cinge-se a controvérsia, a meu ver, apenas no pilar argumentativo relativo à
aplicabilidade da multa de ofício, em relação à exação de PIS, mantida pela decisão de primeira
instância.
Em relação aos argumentos de mérito, referentes a extinção do crédito tributário,
nos termos do artigo 156, do CTN, ou ainda quanto ao cotejo do crédito aqui discutido e do
crédito relativo às retenções na fonte, não serão abordados pelo reconhecimento da
concomitância.
Tal delimitação da lide neste Tribunal diz respeito ao correto reconhecimento da
concomitância pela DRJ, porque o contribuinte ingressou com duas medidas judiciais – ação
ordinária para Cofins, e Mandado de Segurança para o PIS, para reconhecimento da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições, promovida
indevidamente pelas alterações na Lei 9.718.
A decisão de primeira instância afirma que:
Quanto ao mandado de segurança no 1999.61.00.059741-4, verifica-se que foi
concedida a medida liminar e, posteriormente, concedida a segurança em decisão
de primeira instância, nos termos do relatório à fl. 1.139.
Entretanto, no voto de fls. 1.141 a 1.153, a Egrégia Corte do Tribunal Regional
Federal da 3a Região deu provimento à concessão parcial da segurança,
entendendo que deveria ser reconhecida a inconstitucionalidade apenas quanto
ao conceito de faturamento contido no §1o do art. 3o da lei 9.71898, devendo as
instituições financeiras e equiparadas (§ 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/91) recolher
a contribuição ao PIS na forma das alterações introduzidas pelas leis n° 9.715/98
c.c. art. 2° da Lei n° 9.718/98, não tendo tais instituições o direito de recolher a
contribuição exclusivamente com base na legislação recepcionada pelo art. 239 da
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001297/2010-68
6
CF/88 (Lei Complementar n° 7/70 e alterações até a promulgação da
Constituição).
Com isso, constata-se que, quanto à base de cálculo do PIS, a partir da publicação
do citado acórdão, 12/07/2007, não mais restava vigente a liminar que amparava
o contribuinte em seu intento. Assim, na ocasião da ciência do auto de infração, o
crédito tributário não se encontrava suspenso, razão pela qual, a multa de ofício
relativa ao PIS deve ser mantida.
Afirma o contribuinte que faz jus à inaplicabilidade da multa de ofício, porque o
acórdão proferido pelo TRF3 reconheceu a inconstitucionalidade do conceito de faturamento
contido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e determinou que o PIS fosse apurado em
conformidade com o art. 3o da Lei no 9.715/98 c/c o art. 2o da Lei no 9.718/98, ao passo que, o
lançamento se utilizou do art. 2o, I, a, e § único, art. 3o, art. 10, art. 26 e art. 51 do Decreto no
4.524/02, e que a suspensão de exigibilidade continuava mesmo com parcial segurança concedida
pelo TRF3.
Contudo, razão não assiste ao contribuinte, seja porque a suspensão da
exigibilidade de fato já não existia mais no momento do lançamento – o que nos remete à Sumula
CARF 17, fosse o caso de vigência da liminar concedida no mandado de segurança, seja porque a
redação da Súmula CARF 50, aplicável ao momento, é expressa no seguinte sentido:
Súmula CARF no 50
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-05.781, de 4/12/2007 Acórdão no CSRF/01-05.465, de
19/6/2006 Acórdão no CSRF/01-05.497, de 20/6/2006 Acórdão no CSRF/01-
05.500, de 18/9/2006 Acórdão no 108-05.892, de 20/10/1999
Isto posto, voto rejeito a preliminar de nulidade suscitada, e não conheço dos
argumentos de mérito, em ratificação ao reconhecimento da concomitância entre processo
administrativo fiscal e judicial, e por negar provimento ao pleito relativo à multa de ofício,
mantendo-se respectiva exação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.605 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001297/2010-68
7

Fl. 2192
DF CARF MF
Original